Tribunal: CARF
Processo: 10830.006312/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006312/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.760 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
LUCIANO MARCOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF ao dispor sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora indica que a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, a fim de afastar a glosa de R$ 14.959,90, relativa a Despesas
Médicas. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que
negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006312/2009-54
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006312/2009-54

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76/78), interposto contra o Acórdão 17-
57.706 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 66/70) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
15/18) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, com data de lavratura 11/05/2009, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que
constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$5.780.81, a sofrer incidência de
Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Verifica-se dos autos que, conforme o relato da Fiscalização, o contribuinte
deduziu indevidamente despesas médicas no valor de R$19.230,90, que não houve comprovação
do efetivo pagamento de tais despesas médicas, cujos recibos não preenchem os requisitos legais.
E foi também glosada a dedução com despesa instrução no valor de R$2.198,00. Em sua
Impugnação o interessado alega que, em resposta às intimações, teria apresentado os documentos
que comprovam as despesas e que a glosa não seria justificável. Já havia apresentado, em
resposta à intimação 131/2009, extratos de sua conta corrente. Requer o cancelamento da
notificação.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO
FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados.
O direito às deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda,
que sejam relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus
dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova
absoluta de pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação
fiscal a comprovação do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da
Lei n2 9.250/95; artigo 80, §1°, incisos II e Hl, e artigo 73 do Regulamento
de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006312/2009-54

Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
20/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 74), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 05/04/2012 (protocolo de e-fls. 76), onde se se verifica que seus argumentos
impugnatórios foram repisados, após sucinta descrição da Lide. Ressalta novamente que seus
extratos bancários demonstrariam renda suficiente e cronológica para sustentar seus dispêndios.
Indica que neste momento recursal reapresenta cópia de todos os recibos e inova com
apresentação de declarações emitidas pela Dra. Helena de Oliveira Pinto e Dra. Denise T.
Rodrigues, buscando a confirmação dos serviços executados.
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso para cancelamento do
débito lançado.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, estes são amplificadores daqueles, e todos tendo sido apresentados de forma
amplamente correlacionada. Desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que o
ora recorrente traz em seu recurso documentos não presentes na impugnação. Necessário
destacar, entretanto, que argumentos aduzidos ou mesmo novas provas apresentadas apenas
em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
10. Mas sobremaneira no presente caso, verifica-se que tais novas provas prestam-
se a complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e, dessa forma, podem ter
sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise dos mesmos e formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima
apontado. Tratam-se de novos documentos, na forma de declarações emitidas pelas profissionais
prestadoras dos serviços médicos (e-fls. 84 e 89), com as quais pretende o contribuinte
comprovar os dispêndios médicos declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do
exercício 2006.
11. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
12. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006312/2009-54

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
13. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
14. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
15. Nos presentes autos, verifica-se que os recibos apresentados em impugnação
(e-fls. 09/14), reapresentados em Recurso (e-fls. 85/88 e 90/91), não cumprem todas as
exigências necessárias determinadas no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), conforme já
exaustivamente apontado pela Notificação de Lançamento e pelo Acórdão combatido, e ainda
apresentando falta de comprovação do efetivo dispêndio.
16. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que foi solicitada a
comprovação dos efetivos dispêndios realizados, como pode ser verificado através do Termo
de Intimação Fiscal n. 131/2009 (e-fl. 42/43) e na Complementação da Descrição dos Fatos da
Notificação de Lançamento (e-fl. 17). O interessado, na resposta ao Termo Referenciado, (e-fl.
44/64), apresentou extratos de sua conta corrente no intendo de comprovar os dispêndios
realizados, apontando que realizava saques no decorrer dos meses para quitar seus
compromissos.
17. Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
18. E impende indicar que a valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras
Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (grifei)
19. Uma vez alegando o interessado que realizava saques ao longo dos meses para
quitar suas obrigações junto aos profissionais que lhe prestaram serviços médicos, através de
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006312/2009-54

argumentos impugnatórios, recursais e de resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 131/2009,
passa-se ao cotejo comparativo entre sua conta corrente e os recibos presentes nos autos.
Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
03.01 2.500,00 jan
575,00
Denise
Rodrigues
29.07 1.000,00 jul
575,00
Denise
Rodrigues

1.003,84

Total 1.000,00
575,00
05.01
60,00

100,00

Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
11.01
400,00

01.08
450,00 ago
575,00
Denise
Rodrigues
19.01
50,00

09.08
600,00

28.01 1.000,00

15.08
40,00

31.01
680,00

15.08
70,00

Total 5.793,84
575,00
22.08
80,00

25.08
80,00

Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
30.08
150,00

11.02
80,00 fev
575,00
Denise
Rodrigues
Total 1.470,00
575,00
14.02
50,00
22 1.170,90 Helena Pinto
25.02
20,00

Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
Total
150,00
1.745,90
05.09
50,00 set
575,00
Denise
Rodrigues
06.09
160,00

Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
06.09
50,00

01.03
800,00 mar
575,00
Denise
Rodrigues
12.09
40,00

02.03
700,00

15.09
50,00

10.03
40,00

26.09
70,00

11.03
60,00

30.09
50,00

Total 1.600,00
575,00
Total
470,00
575,00
Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
01.04
50,00 abr
575,00
Denise
Rodrigues
04.10
200,00 out
575,00
Denise
Rodrigues
11.04
60,00
25 1.280,00 Helena Pinto
10.10
100,00
28
800,00 Helena Pinto
11.04
60,00

24.10
10,00

20.04
220,00

25.10
160,00

25.04
250,00

Total
470,00
1.375,00
26.04
100,00

28.04
150,00

Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
Total
890,00
1.855,00
01.11
200,00 nov
575,00
Denise
Rodrigues
04.11
50,00

Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
11.11
100,00

02.05 1.000,00 mai
575,00
Denise
Rodrigues
17.11
30,00

03.05
100,00
30
800,00 Helena Pinto
Total
380,00
575,00
03.05
350,00

06.05
200,00

Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
09.05
100,00

26.12
60,00 dez
575,00
Denise
Rodrigues
09.05
250,00

30.12
240,00
20 2.000,00 Helena Pinto
13.05
250,00

Total
300,00
2.575,00
23.05
170,00

23.05
20,00

30.05
150,00

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.760 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006312/2009-54

31.05
450,00

Total 3.040,00
1.375,00
Data
Saque
R$
Data Pag R$
Profissional
01.06 1.000,00 jun
575,00
Denise
Rodrigues
09.06
200,00
26 2.000,00 Helena Pinto
17.06
150,00

27.06
60,00

27.06
100,00

30.06 1.000,00

Total 2.510,00
2.575,00
20. Verifica-se ainda que, com base nas tabelas acima, o total de despesas médicas
apresentado em recibos juntados aos autos, ao longo do ano calendário 2005, foi de R$
14.950,90. Os saques totais, embora não correspondentes biunivocamente com os pagamentos,
somam, ao longo do mesmo ano, R$ 18.073,84. Seria até plausível que valores acumulados
sacados em meses anteriores seriam utilizados para pagamentos em meses subsequentes.
21. Dessa forma, considerando o conjunto probatório presente nos autos,
composto pelos recibos juntados desde a impugnação, embora parcialmente viciados diante das
exigências do art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995 (e-fls. 09/14), os extratos bancários da
conta corrente do contribuinte (e-fls. 45/64), e as novas declarações de prestação de serviço
elaboradas pelas profissionais Dra. Helena de Oliveira Pinto e Dra. Denise T. Rodrigues (e-fls.
84 e 89), pode-se acatar como suficientemente coprovados os dispêndios médicos efetuados no
valor de R$ 14.950,90.
22. Portanto, dos argumentos apresentados pela interessado pode ser afastada a
glosa de R$ 14.959,90, acima explanada, afastando parcialmente o lançamento consolidado na
Notificação de Lançamento. Destaque-se que remanescem ainda na lide os valores de R$
4.280,00, referente a glosa de despesas médicas, e R$ 2.198,00, relativo a glosa de Despesas com
Instrução. Em relação a esta última, da mesma forma que na impugnação, nenhum documento
foi trazido para análise.
Dispositivo
23. Isso posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
afastar a glosa de R$14.950,90, relativa a Despesas Médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital